Tribunal: STF
Processo: RE 1458127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional,  contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Servidor público estadual - Professores - Pedido para restringir as atividades com alunos a 2/3 da carga horária. Resolução SE 8/2012 que fixou a composição da carga horária, respeitando o disposto na Lei n. 11.738/06. Legislação que fixou jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais e não 40 aulas semanais. Aula que tem duração de 50 minutos. Ilegalidade não caracterizada - Recurso da Fazenda provida e da ré prejudicado”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 1º, III, 3º, II, 5º, II, 6º, 22, XXIV, 24, IX, §§ 2º e 4º, 205 e 206, V, VII e VIII, da Constituição Federal. 



    Em 15/12/2017, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 958. 



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Readequação - Tema n° 958 do SFT ‘Fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’ Acórdão mantido”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem fundamentou o acordão recorrido nos seguintes termos:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos em se determinar qual a forma com que são cumpridos os limites da jornada de trabalho dos professores, impostos pela Lei nº 11.738/08. 



    O feito reclama uma interpretação conjunta do que determina tal lei e a jornada de trabalho constante da Lei Complementar estadual n. 836/97. 



    Diz a legislação federal que ‘na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos’ (art. 2º, § 4º). 



    Por sua vez, o diploma estadual estabelece que:



    (...)



    A Resolução SE nº 8/2012 dispôs no art. 1º os limite da carga horária para o desempenho das atividades com os alunos, nos moldes da jornada semanal de trabalho docente, prevista no art.10 da lei complementar nº 836/97, coma redação dada pela lei complementar nº 1.094/09, bem como, na conformidade como disposto no § 4º do art. 2º da lei federal nº 11.738/08, e do Parecer CNE/CEB Nº 05/1997. 



    A resolução calculou a jornada de trabalho não com base no número de aulas, mas nos minutos afeitos à jornada laboral do professor. Deixou-se, por isso, de computar os dez minutos reservados ao desempenho de outras atividades pelo docente, haja vista o contido no art. 10 § 1º da lei complementar estadual nº 836/97.



    O cálculo não merece reparo, vez que a lide envolve conceitos diferentes de hora e de aula, ou hora-aula, típicos das atividades desenvolvidas pelos professores. 



    Ademais, não se deve olvidar que a associação que representa os interesses dos professores paulistas impetrou mandado de segurança coletivo, discutindo a matéria desta lide. 



    O colegiado na ação coletiva decidiu, por votação unânime, dar provimento aos recursos oficial e ao interposto pela FESP.



    (...)



    Assim, acolhe-se o pedido da Fazenda, no sentido de julgar a ação improcedente, em razão da correta aplicação da Resolução SE n. 8/2012”.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.738/2008, Lei Complementar estadual nº 836/1997 e Resolução nº 08/2012) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.089.791-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 9/5/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE TRABALHO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 926.848-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/08/2016). 



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário, interposto exclusivamente com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição, haja vista que a decisão da Corte de origem não está amparada na declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente